Tribunal: TJPA
Processo: 0820351-23.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0820351-23.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

PROCURADOR: EVANDRO ANTUNES COSTA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIREITO À SAÚDE. REFORMA, ADAPTAÇÃO E COMPRA DE MOBILIÁRIO DE UNIDADE MUNICIPAL DE SAÚDE. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. BLOQUEIO DE VERBAS E FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento
interposto pelo MUNICÍPIO DE BELÉM, em razão da decisão interlocutória que majorou o valor da multa aplicada ao Ente Municipal para o montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais) e determinou o bloqueio complementar da quantia de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) via sistema SISBAJUD, em razão da ausência de comprovação do cumprimento integral da sentença.

II. Questão em discussão

2.
A questão consiste em verificar se
deve ser reformada
a decisão agravada para excluir a multa aplicada ou reduzi-la.

III. Razões de decidir

3. É
obrigação do Poder Público de efetivar as prestações de saúde, incumbindo-lhe promover em favor das pessoas e da comunidade medidas preventivas e de recuperação, que fundadas em políticas públicas idôneas, tenham por finalidade viabilizar e dar concreção ao que dispõe o artigo 196 da Constituição Federal.

4. A
multa cominatória, também denominada astreintes, está prevista no artigo 536, § 1º, do CPC, e pode ser aplicada em casos de obrigação de fazer e de não fazer, para dar efetividade às determinações judiciais. Da mesma forma, a sua majoração está prevista no artigo 537, §1º, I e II, do CPC.

5. N
ão assiste razão ao Agravante, pois a multa cominatória em questão foi majorada pelo reiterado descumprimento da obrigação, razão pela qual a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

IV. Dispositivo

6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

_________

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigos 536,
§1º, 537, §1º, I e II.

Jurisprudência relevante citada: STJ - REsp: 1597188 GO 2016/0110496-0, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Publicação: DJ 17/08/2018;

TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08164796820238140000 28738589, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 21/07/2025, 1ª Turma de Direito Público; TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08188599820228140000 26232326, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 07/04/2025, 2ª Turma de Direito Público.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 18ª Sessão
Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 08 de junho de 2026
.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento (processo nº
0820351-23.2025.8.14.0000 - PJE
)
interposto por MUNICÍPIO DE BELÉM, contra o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, em razão da decisão interlocutória (Id. 151327865) proferida pelo Juízo da 5ª Vara de Fazenda Pública de Belém, nos autos do Cumprimento de Sentença (processo nº 0845866-40.2019.8.14.0301 - PJE), requerido pelo ora Agravado, que majorou o valor da multa aplicada ao Ente Municipal para o montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais) e determinou o bloqueio complementar da quantia de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) via sistema SISBAJUD, em razão da ausência de comprovação do cumprimento integral da sentença.

A decisão agravada teve a seguinte conclusão:

Assim, inexistindo elementos que demonstrem o cumprimento integral da sentença, e não havendo fato novo apto a justificar a reconsideração do decisum, indefiro o pedido de desbloqueio formulado pelo Município de Belém.

Acrescento, ainda, que a conduta recalcitrante do Município de Belém em cumprir integralmente a obrigação de fazer imposta por sentença transitada em julgado — mesmo após sucessivas intimações, concessão de prazos razoáveis e adoção de medidas coercitivas — revela manifesta resistência injustificada à ordem judicial.

Diante desse quadro, a multa cominatória anteriormente fixada revela-se insuficiente para compelir o executado ao adimplemento da obrigação, motivo pelo qual
majoro o valor da multa para o montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais)
, nos termos do §1º do art. 536 do CPC.
Determino, por conseguinte, o bloqueio complementar da quantia de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) via sistema SISBAJUD
, correspondente à diferença entre o valor já constrito (R$ 60.000,00) e o novo teto da multa coercitiva ora estabelecida, a ser mantido em depósito judicial até nova deliberação.

Em suas razões (Id. 30205383), o Agravante alega, em síntese, que a penalidade fixada se mostra desarrazoada, pois o Município vem buscando a implementação da decisão judicial, conforme documentos juntados aos autos.

Aduz que a atuação da Administração Pública é obrigatoriamente complexa, diante da necessidade de adoção de procedimentos administrativos legais, complexos e obrigatórios, que envolvem diversas fases, a depender do ato a ser praticado, como verificação de documentação, autorização orçamentária, realização de licitação, convocação de servidores, publicação de editais, dentre outros. E que não ignora a decisão judicial e a necessidade de seu cumprimento.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a decisão agravada, excluindo a multa aplicada ou, subsidiariamente, reduzi-la para valor simbólico e compatível com a realidade orçamentária do Município.

Encaminhados os autos ao Ministério Público que se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (Id. 34902355).

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento, passando a examiná-lo.

A questão em análise reside em verificar
se
deve ser reformada
a decisão agravada para excluir a multa aplicada ou reduzi-la.

No caso concreto, o Município de Belém agravou da decisão interlocutória, nos autos do Cumprimento de Sentença (processo nº 0845866-40.2019.8.14.0301 - PJE), que majorou o valor da multa cominatória, anteriormente fixada em R$ 60.000,00, (sessenta mil reais), para R$ 100.000,00, (cem mil reais) e ainda determinou o bloqueio complementar da quantia de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) via sistema SISBAJUD, correspondente à diferença entre o valor já constrito, qual seja R$ 60.000,00 e o novo teto da multa coercitiva.

É cediço a obrigação do Poder Público de efetivar as prestações de saúde, incumbindo-lhe promover em favor das pessoas e da comunidade medidas preventivas e de recuperação, que fundadas em políticas públicas idôneas, tenham por finalidade viabilizar e dar concreção ao que dispõe o artigo 196 da Constituição Federal,
in verbis
:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Enquanto a multa cominatória, também denominada astreintes, está prevista no artigo 536, § 1º, do CPC, e pode ser aplicada em casos de obrigação de fazer e de não fazer, para dar efetividade às determinações judiciais. Da mesma forma, a sua majoração está prevista no artigo 537, §1º, I e II, do CPC. Vejamos:

Art. 536.
No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente.

§ 1º
Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa
, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial.

(...)

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento
. (Grifo nosso)

Assim, a multa cominatória possui natureza coercitiva, pois é fixada antes mesmo da ocorrência do dano, com o objetivo de afastá-lo, já que o comportamento esperado e desejável do devedor é que ele cumpra voluntariamente a obrigação e que a multa atue apenas sobre a sua vontade.

No presente caso, a ausência de comprovação do cumprimento integral da obrigação, demonstrou que a multa fixada anteriormente é insuficiente, devendo ser majorada para garantir o cumprimento do determinado, em respeito a
o direito essencial do ser humano à saúde, que consiste em um direito fundamental indissociável do direito à vida,
conforme disposto no artigo 196 da Constituição Federal, na forma de executar as obras de reforma, adaptação e compra de mobiliário para a Unidade Municipal de Saúde Bengui I.

O Superior Tribunal de Justiça há muito pacificou o entendimento da possibilidade de estabelecer multa diária contra a Fazenda Pública para propiciar o cumprimento de obrigação de fazer, inclusive, em sede de recurso repetitivo, autorizando o bloqueio de verbas públicas, senão vejamos:

DECISÃO:
A jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que são cabíveis o bloqueio de verbas públicas e a fixação de multa diária (astreintes) para o descumprimento de determinação judicial
, especialmente nas hipóteses de fornecimento de medicamentos ou tratamento de saúde. Confira-se: (...) E, em se tratando do direito à saúde, com maior razão deve ser aplicado, em desfavor do ente público devedor, o preceito cominatório, sob pena de ser subvertida garantia fundamental. Em outras palavras, é o direito-meio que assegura o bem maior: a vida. (...) Trata-se do "poder geral de efetivação", concedido ao juiz para dotar de efetividade as suas decisões. (...) O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte, segundo o qual é possível o bloqueio de verbas públicas para dar eficácia à decisão judicial que impôs ao Estado o dever de fornecer fármaco. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ADOÇÃO DE MEDIDA NECESSÁRIA À EFETIVAÇÃO DA TUTELA ESPECÍFICA OU À OBTENÇÃO DO RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE. ART. 461, § 5o. DO CPC. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE CONFERIDA AO JULGADOR, DE OFÍCIO OU A REQUERIMENTO DA PARTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. ACÓRDÃO SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC E DA RESOLUÇÃO 08/2008 DO STJ. 1. Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação. 2. Recurso Especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 08/2008 do STJ. (REsp 1069810/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 6/11/2013). Incidência da Súmula 83/STJ. Ante o exposto, nego provimento ao recurso especial. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 02 de agosto de 2018. MINISTRO BENEDITO GONÇALVES, Relator (STJ - REsp: 1597188 GO 2016/0110496-0, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Publicação: DJ 17/08/2018 – Grifo nosso)

Acerca do tema, em situações semelhantes, é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MAJORAÇÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES PÚBLICOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, majorou multa por descumprimento de obrigação de fazer de R$ 1.000.000,00 para R$ 5.000 .000,00, manteve bloqueio de valores e aplicou multa por litigância de má-fé no valor de R$ 100.000,00. A sentença executada determinou a construção de unidade socioeducativa em Santarém, com trânsito em julgado em 21/09/2020. 2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve decisão extra petita ao majorar multa além do valor requerido pelo Ministério Público; (ii) saber se é cabível bloqueio de verbas públicas para cumprimento de obrigação de fazer imposta ao Estado; (iii) saber se está configurada a litigância de má-fé diante da conduta processual do agravante. 3
. A multa por descumprimento de sentença pode ser majorada de ofício pelo juízo, como meio coercitivo para garantir a efetividade da decisão judicial, desde que observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
4
. A imposição de astreintes contra a Fazenda Pública é admitida pelo STJ, especialmente em demandas envolvendo direitos fundamentais, como educação e socioeducação.
5. O bloqueio de verbas públicas é medida excepcional, porém válida, quando caracterizada a resistência do ente público em cumprir ordem judicial, conforme precedentes do STF e STJ. 6. A alegação de violação à LDO não justifica o descumprimento de decisão judicial transitada em julgado, sobretudo em se tratando de direitos constitucionalmente garantidos. 7. A caracterização da litigância de má-fé decorre de conduta protelatória, omissão reiterada e ausência de comprovação efetiva de cumprimento da obrigação, nos termos do art. 80, IV, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08164796820238140000 28738589, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 21/07/2025, 1ª Turma de Direito Público – Grifo nosso)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INTERDIÇÃO DE ESCOLA PÚBLICA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MAJORAÇÃO DE ASTREINTES. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão interlocutória proferida nos autos de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, que determinou a interdição da Escola de Ensino Fundamental e Médio Armando Fajardo devido a condições estruturais precárias. O juízo de origem fixou multa diária para o descumprimento da obrigação de remanejamento de alunos e servidores, posteriormente majorada para R$ 5.000,00 diários, limitada a R$ 100.000,00. O agravante sustenta que a majoração configura reformatio in pejus, além de alegar desproporcionalidade e impossibilidade de imposição de sanções pessoais a agentes públicos. 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a majoração das astreintes configura reformatio in pejus, considerando que não houve recurso específico do Ministério Público; (ii) estabelecer se a imposição de multa diária ao ente público é admissível; e (iii) determinar se o valor arbitrado das astreintes é excessivo ou desproporcional. 3. A multa cominatória tem natureza coercitiva e visa compelir o devedor ao cumprimento da obrigação judicial, sendo admitida sua majoração pelo magistrado, de ofício ou a requerimento, nos termos do art. 537 do CPC. 4.
O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de imposição de astreintes à Fazenda Pública nos casos de descumprimento de obrigação de fazer, visando garantir a efetividade da prestação jurisdicional. 5. A decisão que majorou as astreintes não configura reformatio in pejus, pois decorre do poder do magistrado de adequar a penalidade à resistência do devedor
, sendo irrelevante a ausência de pedido expresso do Ministério Público. 6. A multa fixada em R$ 5.000,00 diários, limitada a R$ 100.000,00, não se revela excessiva, considerando o reiterado descumprimento da obrigação. 7. Recurso desprovido. (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08188599820228140000 26232326, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 07/04/2025, 2ª Turma de Direito Público – Grifo nosso)

No mesmo sentido, é o parecer do Órgão Ministerial (Id. 34902355):

Verifica-se, portanto, que que o art. 22 da LINDB determina que sejam considerados os obstáculos administrativos na interpretação de normas sobre gestão pública, “sem prejuízo dos direitos dos administrados”. Destarte, descabe qualquer interpretação que permita postergar indefinidamente o cumprimento judicial que diz respeito ao direito à saúde.

(...)

Por último, não há que se falar em desproporcionalidade da multa fixada, porquanto as astreintes foram majoradas devido ao reiterado descumprimento da ordem judicial, de forma que, restou evidente, os valores anteriormente fixados se mostraram insuficientes para compelir o Município a cumprir sua obrigação.

(...)

Posto isso, o Ministério Público, por meio deste Procurador de Justiça, manifesta-se pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Belém, devendo ser mantida a r. decisão agravada, nos termos da fundamentação acima.

Portanto, não assiste razão ao Agravante, pois a multa cominatória em questão foi majorada em razão do reiterado descumprimento da obrigação por parte do Município.

Dessa forma,
tratando-se de um direito fundamental à vida e saúde
, de acordo com a legislação, a jurisprudência da Corte Superior, bem como deste Egrégio Tribunal de Justiça, e ainda na esteira do parecer do Órgão Ministerial, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento
,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

Diante do presente julgamento, fica prejudicada a análise do Agravo Interno interposto pelo MUNICÍPIO DE BELÉM (Id. 33662236
) contra a decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.

Alerta-se às partes que a oposição de Embargos Declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC.

P.R.I.C.

Servirá a presente decisão como Mandado/Ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 18/06/2026